Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-36.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COBRANÇA – Seguro residencial – Desmoronamento – Obras feitas pelo autor para evitar o evento – Recusa de pagamento da indenização securitária – Ausência de ilicitude – Contrato que prevê que o desmoronamento coberto seria aquele "súbito e imprevisível" – Laudo trazido que, outrossim, alegou não se tratar de desmoramento iminente – Gastos para evitar o aludido desmoronamento, em tal

Ementa:
COBRANÇA – Seguro residencial – Desmoronamento – Obras feitas pelo autor para evitar o evento – Recusa de pagamento da indenização securitária – Ausência de ilicitude – Contrato que prevê que o desmoronamento coberto seria aquele "súbito e imprevisível" – Laudo trazido que, outrossim, alegou não se tratar de desmoramento iminente – Gastos para evitar o aludido desmoronamento, em tal hipótese, que também não estão previstos na apólice - Sentença de improcedência mantida – Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000411-36.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante PÉRICLES
GRILLO, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-36.2019.8.26.0236 -Voto no
2
VOTO No 40279
APEL. No: 1000441-36.2019.8.26.0236
COMARCA: IBITINGA
APTE. : PÉRICLES GRILLO
APDA.: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
COBRANÇA
Seguro residencial
Desmoronamento

Obras feitas pelo autor para evitar o evento Recusa de
pagamento da indenização securitária
Ausência de
ilicitude
Contrato que prevê que o desmoronamento
coberto seria aquele "súbito e imprevisível" Laudo trazido
que, outrossim, alegou não se tratar de desmoramento
iminente Gastos para evitar o aludido desmoronamento,
em tal hipótese, que também não estão previstos na apólice -
Sentença de improcedência mantida
Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) Recurso
improvido.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c.c. danos morais”
ajuizada por Péricles Grillo contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A, cuja r. sentença de págs. 143/147, de lavra do Magistrado JOSÉ HENRIQUE
OLIVEIRA GOMES, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, apelou a parte autora buscando a reforma da
sentença e a procedência da ação, ao argumento de que as cláusulas 4.1, alínea
J, e 6.2.6.2, alínea I, são abusivas e devem ser declaradas nulas; que é aplicável
ao caso a legislação consumerista; que os danos decorrentes de infiltrações, em
regra, não são causados por culpa ou dolo do segurado, que paga a apólice
durante anos e somente descobre que o sinistro não será ressarcido após
acionar a seguradora; que o dano foi repentino e que o desmoronamento só não
ocorreu dadas as providências tomadas pelo autor.
Recurso regularmente processado, acusando resposta, subiram
os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-36.2019.8.26.0236 -Voto no
3
Na petição inicial o autor requer o pagamento de indenização
securitária pelo sinistro "desabamento", pelo fato de terem aparecido no imóvel
segurado "trincas e rachaduras", e outra relativa à cobertura de alugueis pelo
mesmo evento, além de danos morais.
Em que pesem as alegações da parte autora, o conjunto
probatório logrou evidenciar que os pedidos do autor não prosperam.
A apólice de seguro de págs. 10/13 prevê garantia pelo risco
"desmoronamento" e "perda e pagamento de aluguel", ambas com indenização
máxima de R$18.131,78.
Contudo, é incontroverso que o desmoronamento não existiu,
tendo o autor procedido a reparos anteriormente.
No mais, conforme bem ressaltado pelo juiz da causa, “... É bem
verdade que o art. 779 do Código Civil acima transcrito prevê a possibilidade de
pagamento de indenização pelos gastos incorridos pelo segurado para evitar a
ocorrência do sinistro. Todavia, analisando as Condições Gerais do Seguro
Residencial (fls. 65/109), em especial o item 6.2.6 (fls. 86), percebe-se que o
desmoronamento coberto seria aquele "súbito e imprevisível"...” (págs. 144/145).
E, na espécie, trouxe o próprio autor laudo indicando que não
existia iminência de desabamento.
A propósito: “... A estrutura do imóvel está danificada e
possivelmente isso tenha acontecido porque houve problemas no subsolo,
ocasionado por problemas hidráulicos ou águas pluviais.” (págs. 14/16). E: “A
provável causa das infiltrações pode ter sido provocada por águas de chuvas que
solaparam, a terra do banheiro, vindo a danificar o encanamento de esgoto e
ocasionou danos na fundação do imóvel a qual sofreu uma movimentação lateral
para o lado esquerdo o que provocou as trincas e rachaduras e que será
necessário fazer reforço na fundação da residência e amarração nas trincas e
rachaduras e estaqueamento da residência. Não ocorreu e não existe iminência
de desmoronamento.” (págs. 24/25; g.n.).
Desta feita, ainda que existisse risco de desabamento, ele não
seria iminente, de tal forma que não é possível compreender que os gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000411-36.2019.8.26.0236 -Voto no
4
incorridos pelo autor seriam aqueles destinados a evitar o evento coberto pela
apólice.
Ademais, os danos foram causados por infiltração de água,
evento expressamente excluído do risco, segundo cláusula 6.2.6.2 (págs. 86/87)
Tal cláusula não pode ser considerada abusiva por estar em
conformidade com o art. 784 do Código Civil, que afasta da garantia o dano
causado por vício intrínseco da coisa.
Bem salientado na bem lançada sentença, outrossim, que não se
deve ignorar, ainda, que existe uma correspondência financeira entre a extensão
do risco assumido pela seguradora e o valor do prêmio.
Desta feita, não se verifica ilegalidade na recusa de pagamento
por parte da ré.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora